Tribunal: TJDFT
Processo: 0706326-98.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706326-98.2021.8.07.0010 RECORRENTE: WELLYS PEREIRA NUNES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, CAPUT, DA LEI No 10.826/2003). RÉU REINCIDENTE. CONDENADO A PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. REGIME SEMIABERTO (ART. 33, §2o, ALÍNEA “B”, E §3o, DO CÓDIGO PENAL E SÚMULA No 269/STJ). PRELIMINAR AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PALAVRA POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE GENÉRICA (ART. 66 DO CÓDIGO PENAL). ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/6 (UM SEXTO). RECURSO IMPROVIDO. 1. Tratando-se de réu reincidente, condenado a pena inferior a 4 (quatro) anos, com circunstâncias judiciais favoráveis, o cumprimento inicial da pena deve se dar no regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal e Súmula no 269/STJ. Preliminar afastada. 2. Diante das firmes e seguras provas a comprovar a materialidade e a autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003), a manutenção do édito condenatório é a medida cabível. 3. Os depoimentos dos policiais revestem-se de especial valor probatório e suas palavras ostentam fé pública, porquanto emanados de agentes públicos no exercício da função, merecendo credibilidade quando, de forma harmônica e coesa, se mostram em consonância com as provas coligidas aos autos. 4. Para o reconhecimento da atenuante genérica descrita no art. 66 do Código Penal, reputa-se necessário que a hipótese seja relevante, não importando se anterior ou posterior ao crime, tendo em vista que deve revelar tão somente a existência de um grau menor de culpabilidade do agente quando da prática delitiva. Na hipótese, o fato de o apelante exercer profissão lícita e remunerada e de ter de ser afastado do trabalho e do convívio de seus familiares quando do cumprimento da pena não caracteriza fundamentação idônea para fins de reconhecimento da referida atenuante. 5. Na segunda fase da dosimetria da pena, o critério de incremento/decote deve ser o correspondente a 1/6 (um sexto), conforme jurisprudência uníssona do c. Superior Tribunal de Justiça. A elevação da pena-base acima/abaixo desse patamar necessita de motivação concreta e idônea para isso, o que não é o caso. 6. Recurso improvido. O recorrente alega violação aos artigos 59 e 61, inciso I, ambos do Código Penal, defendendo o uso indevido da fração de 1/6 (um sexto) para o aumento da pena em razão da agravante da reincidência, sem fundamentação idônea. Sustenta que, no caso, a fração de 1/8 (um oitavo) seria mais benéfica ao réu. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 59 e 61, inciso I, ambos do Código Penal. Com efeito, verifica-se que o acórdão impugnado se encontra em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, de modo a justificar a incidência, no caso em tela, do enunciado 83 da Súmula da mencionada Corte de Justiça. Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se aos recursos especiais interpostos com fundamento em ambas as alíneas a e c do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.991.093/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 27/10/2022). Confira-se: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI. OCORRÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA OU DA EXCLUDENTE DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO ART. 121, §2o, INCISOS II E IV, DO CP. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. ATENUANTE DE CONFISSÃO QUALIFICADA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DIVERSA DE 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático-probatório, concluiu que a decisão dos jurados não se encontrou manifestamente contrária à prova dos autos, tendo eles optado pela tese da acusação. Assim, para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido da absolvição, por ausência de prova concreta para a condenação, pela ocorrência da legítima defesa ou da excludente de inexigibilidade de conduta diversa, pelo afastamento das qualificadoras, como requer a parte recorrente, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ. 2. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado. No presente caso, em razão da confissão ter sido qualificada, justificada a redução da pena em fração inferior a 1/6, com a compensação parcial com a agravante da reincidência. 3. Agravo regimental não provido (AgRg no AREsp 2284198/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 17/3/2023, grifou-se). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse modificar a fração utilizada pelo Tribunal de origem, valendo-se de uma, eventualmente, mais benéfica ao réu, nos moldes pretendidos pelo insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005